Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-27.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, em consonância com os demais elementos do conjunto probatório.

2. A palavra da vítima reveste-se de especial relevo nos crimes dessa natureza, geralmente praticados sem a presença de testemunhas oculares.

3. O delito de ameaça é crime formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave.

4. Eventual detração deverá ser realizada pelo Juízo competente para a execução.

5. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso. Havendo excesso na fixação, dá-se parcial provimento para redução do valor.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.